Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0712575-57.2019.8.07.0003, ajuizado em desfavor de DENIVAN FRANCISCO DA SILVA, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora de parte do salário do Agravado para pagamento da dívida executada, in verbis: “Pleiteia o exequente a penhora da remuneração do executado e indica o valor devido de R$ 84.275,41 (ID 149135965). A remuneração líquida do executado indicada pelo exequente à ID 147569381 foi de R$ 27.292,40 em dezembro de 2022. Expedido ofício à fonte pagadora do executado (Superior Tribunal de Justiça), foram fornecidos os três últimos extratos bancários ID 152197073, que indicam a renda líquida de R$ 12.560,88, R$ 6.438,19 e R$ 8.684,90. O valor maior de R$ 12.560,88 não reflete a realidade mensal do executado, pois contemplou adicional de férias. Os outros valores de R$ 6.438,19 e R$ 8.684,90 indicam o rendimento periódico do executado. Em regra, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da remuneração, que, de acordo com a jurisprudência, pode ser adotada em situações excepcionais, que preservem a dignidade do executado. No caso em análise, vislumbro que a penhora de percentual da remuneração líquida do executado representaria pequena quantia diante do elevado valor da dívida (R$ 84.275,41), de forma que seria insuficiente sequer para o pagamentos de encargos moratórios. Logo, o deferimento do pedido implicaria na eternização dos descontos sem quitar a dívida. Por conseguinte, impõe-se o indeferimento da pretensão do exequente. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, a penhora de salário tem supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que é possível a flexibilização da impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que o Agravado, segundo o portal da transparência, aufere renda bruta mensal no importe de R$ 27.292,40, quantia superior à média dos brasileiros, de modo que eventual penhora de parte do seu salário não iria afetar de forma considerável sua situação econômica, tampouco a dignidade de sua família. Tece outras considerações, cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a penhora de 30% da remuneração do Agravado. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar recursal. Preparo juntado no Id. 45303939. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pelo menos até apreciação do recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator